Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A competência para o processamento da ação de indenização por danos materiais relativos à percepção de diferenças a título de correção monetária do PIS/PASEP é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, é indevido o declínio de ofício da competência para foro diverso do escolhido pela parte autora interessada, considerando-se que a tese de eventual incompetência territorial para propositura da ação só poderia ser levantada pela parte ré interessada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual.
3. Por conseguinte, ao não se verificar qualquer violação às normas da Organização Judiciária do Distrito Federal ou ao juiz natural nem, ao menos, evidente prejuízo à defesa da parte ré interessada, tem-se ser descabido o declínio de competência realizado de ofício pelo Juízo Suscitado.
4. Conflito conhecido e acolhido.